Tribunal: STF
Processo: HC 138885
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – INADEQUAÇÃO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC, no processo nº 0301379-38.2016.8.24.0020, indeferiu pedido da Defensoria Pública, voltado à interdição do Presídio Regional Santa Augusta, observada rebelião recente, ocorrida no setor feminino da unidade. Aludindo a notícias no sentido de ter sido o motim iniciado em razão de as custodiadas, no regime fechado, receberem visitas de maridos e companheiros, também submetidos a cumprimento de pena no regime fechado, vedou a prática, ressaltando a ilegalidade.
    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu agravo em execução. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 372.089. A Sexta Turma negou provimento a agravo. 
    A Defensoria Pública formaliza habeas corpus em favor dos “reeducandos recolhidos no presídio regional de Criciúma”. Sustenta cabível a impetração coletiva. Afirma configurado constrangimento ilegal, uma vez não examinados, pelo Superior, os argumentos veiculados no habeas corpus impetrado.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que julgue o mérito do habeas corpus nº 372.089, procedendo à soltura dos custodiados no presídio regional de Criciúma. Busca, alfim, a confirmação da providência. 
    2. Conforme se verifica da inicial, este habeas corpus foi impetrado em benefício dos “reeducandos recolhidos no presídio regional de Criciúma”. 
    O habeas corpus é ação constitucional voltada a preservar a liberdade individual, revelando-se inadequado para a tutela de direitos coletivos, ausente especificação de situação individualizada.
    3. Nego-lhe seguimento. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator